Tribunal: TJDFT
Processo: 0006083-55.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DE PRISÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Não se configura inércia da parte, se esta persegue, dentro do prazo legal, a modificação do decisum por meio do recurso próprio.

II - Havendo despacho nos autos e ausência de manifestação processual da parte, mister se faz, para a extinção processual, a intimação pessoal da requerente, conforme artigo 485, §1o, do CPC.

III - O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo (art. 4o, CPC), em homenagem ao princípio da primazia da decisão de mérito.

IV – Nos termos do art. 528, § 8o, do CPC, compete ao credor a escolha do rito que entende apropriado para o recebimento da dívida alimentar. Destarte, não pode o juízo da instância prima converter o rito da execução da constrição pessoal para a patrimonial.

V- Conforme jurisprudência de escol deste Tribunal, “Ausente a comprovação de patrimônio em nome do agravado capaz de satisfazer o débito alimentar, a conversão, de ofício, do cumprimento de sentença para o rito da constrição patrimonial poderá tornar o processo inútil, pois, muito provavelmente, os credores não receberão os alimentos que lhes são devidos. (....) O rito procedimental da prisão civil deve ser mantido, assim como a decretação da prisão. O cumprimento da constrição, contudo, permanecerá suspenso até nova recomendação do CNJ ou das instâncias superiores.” (Acórdão 1269842, 07078128520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.